Tribunal: STF
Processo: RMS 24093
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE AÇÕES
DE ESTATAIS, EM FACE DE PRIVATIZAÇÕES, PAGAS COM TÍTULOS DA DÍVIDA
AGRÁRIA. COBRANÇA DO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE ENTENDEU
SUPRIMIDA QUANDO DO RESGATE DOS TÍTULOS. TÍTULOS LIQUIDADOS EM DATA
ANTERIOR À PRIVATIZAÇÃO. WRIT INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL.
DECADÊNCIA.
AGRAVO PROVIDO.